Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015710-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ELIS REGINA LEMES - CPF: 005.292.441-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.

A decisão que converte o mandado inicial em executivo e constitui de pleno direito o título executivo judicial, em razão da inadimplência, deve também estabelecer os honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória n. 1005797-50.2022.8.11.0045, após converter o feito em Execução, nos termos do artigo 701, §2o do CPC, deixou de arbitrar a verba honorária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que ao não aplicar os honorários previstos no artigo 85§1o do CPC, a decisão incorreu em equívoco normativo, uma vez que não se trata de procedimentos distintos, tampouco é condicionado a apresentação de embargos à monitoria para que sejam aplicados honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual previsto no artigo 701, §1°, do CPC,

concede uma redução em caso de pagamento do valor do titulo, o que não ocorreu no caso em concreto.

Afiança que a aplicação, a título de honorários advocatícios, independe de apresentação de mandado monitório pela parte executada, de forma que, a norma prevista no artigo 701 do CPC não trata os honorários em rito distinto, mas tão somente concede a redução de verba honoraria em caso de pagamento previsto estabelecido no título executivo.

Dessa feita, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de arbitrar honorários sucumbenciais, consoante termos do artigo 85 §1o do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte recorrente visa à reforma da decisão que, ao converter a ação monitória em execução, deixou de arbitrar a verba honorária.

Colhe-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação Monitória em face dos Agravados, visando ao recebimento de créditos, no valor atualizado, até a propositura da ação, de R$ 79.893,02 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos), oriundos de operações financeiras (Produtos e Serviços de cartão de crédito e limites de crédito pré-aprovados), que não foram adimplidos pelos recorridos.

Após o trâmite processual, e sem que houvesse o pagamento espontâneo dos requeridos, o Magistrado de Primeiro Grau converteu a ação monitória em execução, nos seguintes termos:

“A requerida foi citada, porém, não apresentou embargos, nos termos do artigo 702 do CPC.

Nesse quadro, diante da revelia, cabível a conversão do mandado monitório em executivo, nos moldes do artigo 701, §2o do Código de Processo Civil.

1 – Ante o exposto, este Juízo
DETERMINA
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

2 –
INTIME-SE
a parte devedora, via DJE, para
cumprimento da sentença
– mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil
[1]
.

3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3o do Código de Processo Civil,
EXPEÇA-SE
mandado de penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários.

5 –
PROMOVA-SE
a alteração da distribuição do feito junto ao Cartório Distribuidor para o fim de anotar que se trata doravante de cumprimento de sentença, buscando a baixa do processo dos dados estatísticos.

6 –
CUMPRA-SE.

O Agravante, portanto, se insurge contra esta decisão, na parte em que deixou de arbitrar honorários advocatícios, quando convertido o mandado inicial em mandado executório.

Pois bem.

O artigo 701, § 2o do CPC, assim dispõe:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial."

Consoante se depreende do dispositivo supra, a inércia da parte ré, em quitar o débito cobrado na ação monitória, aliado à ausência de discussão da dívida pela via dos Embargos, implica conversão do mandado inicial em mandado executivo independentemente de sentença, uma vez que se inicia o
processo
executivo automaticamente, em razão da revelia, não da procedência do pedido monitório.

Assim, constituído de pleno direito o título executivo judicial, cabe à parte ré arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. CPC, ARTS. 20 E 1.102c. I. Ainda que não embargada a ação monitória, dando o réu causa à demanda pelo simples fato de, citado, permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil. II.
Recurso
especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 418172/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 26-8-2002).

"AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INERCIA DA PARTE RÉ. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) Constituído de pleno direito o título executivo judicial, serão fixados honorários advocatícios". ( Apelação Cível 1.0086.12.001043-3/001,
Relator
Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Cível do TJMG,
julgamento
em 01/08/2019, publicação em 09/08/2019).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS
– PRESUNÇÃO"JURIS TANTUM"- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RÉU REVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC/15. (...)

- Nos termos do art. 701, § 2o, do CPC/15, e em respeito ao princípio da causalidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais quando a parte ré, devidamente citada, não efetua o pagamento voluntário do mandado inicial, bem como não apresenta embargos.

- Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2o, do CPC". ( Apelação Cível 1.0024.14.323603-2/001,
Relator
Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível,
julgamento
em 28/03/2019, publicação em 09/04/2019).

Procede, dessarte, o inconformismo do Agravante.

Forte nestas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao
Recurso,
para reformar a decisão agravada, apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024